Tribunal: TJMT
Processo: 1021491-34.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021491-34.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DA SILVA PINTO - CPF: 030.212.071-89 (APELANTE), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), JEFFERSON ROSARIA - CPF: 049.203.461-31 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 061.901.961-10 (APELANTE), FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA - CPF: 971.292.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA - CPF: 651.125.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DA SILVA PINTO - CPF: 030.212.071-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. F
UNDADAS RAZÕES.

P
ROVAS SUFICIENTES
PARA CONDENAÇÃO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. PROPORCIONALIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença que condenou

o primeiro apelante

por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
à pena
de
5 anos de reclusão em regime fechado

e o segundo

por tráfico de drogas e posse irregular de mun
ição
(
arts
. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003, com aplicação do art. 69 do CP)
à pena de
4 anos e 2 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime semiaberto
.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida em buscas domiciliares realizadas sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) verificar se é aplicável o princípio da insignificância quanto à posse de quatro munições e
,
(
iv
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3
, com substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso nas residências dos apelantes sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem flagrante delito, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO). No caso, a entrada foi precedida de denúncia anônima detalhada, abordagem com apreensão de drogas e confissão
informal
dos suspeitos indicando o local onde havia mais entorpecentes.

4.
As provas demonstram materialidade e autoria dos delitos, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e insumos para preparo e venda, além de coerência nos relatos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, e da localização dos materiais ilícitos conforme os locais apontados no momento da abordagem.

5.
A posse de quatro munições, ainda que isoladamente pudesse ser considerada de pequena ofensividade, insere-se em contexto de tráfico, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do STJ.

6.
A
redução da pena em 1/6, pelo tráfico privilegiado, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, notadamente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, em consonância com
precedente

deste
e. TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1.
É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando há fundadas razões objetivamente verificáveis que indiquem situação de flagrante delito.
2.
A apreensão de entorpecentes em grande quantidade e a existência de insumos típicos do tráfico demonstram autoria e materialidade suficientes para condenação por tráfico de drogas.
3.
A posse de munição em contexto de tráfico afasta a aplicação do princípio da insignificância.
4.
A fixação da fração de 1/6 na causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítima quando justificada pela quantidade, diversidade e natureza mais gravosa das substâncias apreendidas, como a cocaína
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021491-34.2023.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON ROSARIA, LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por JEFFERSON ROSARIA e LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação penal,
condenou o
primeiro

pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado
,
e o
segundo
pelo cometimento, em tese, dos delitos
dispostos
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com incidência do art. 69 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O apelante
JEFFERSON ROSARIA alega,
preliminarmente
, nulidade da busca domiciliar por violação à inviolabilidade do domicílio.

No mérito, pleiteia sua absolvição por ausência de provas suficientes
para condenação
(ID 271251069)
.

O apelante
LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA também sustenta,
em preliminar
, nulidade da
s
prova
s

por
violação ao domicílio.

No mérito, requer sua absolvição
do tráfico de drogas
por ausência de provas quanto à
mercancia ilícita e da posse irregular de
munições
com fundamento no princípio da insignificância.

S
ubsidiariamente,
postula
a aplicação d
a minorante do tráfico privilegiado
no grau máximo, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(ID 271251070)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento dos recursos, rechaçando os argumentos defensivos (ID 271251072).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal, em consonância com o órgão ministerial de origem, exarou parecer apontando para o desprover recursal (
Exmo

Sr

Dr
Gill Rosa
Fechtner
, Procurador de Justiça - ID 276207895).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

As
d
efesas de JEFFERSON ROSARIA
e LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA suscitam, em preliminar, a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que as buscas realizadas em suas residências decorreram de ingresso forçado sem mandado judicial, em suposta afronta à garantia da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal).

Sem razão.

Conforme se extrai do caderno processual, a atuação da equipe da Polícia Militar foi precedida de denúncia anônima detalhada, noticiando a prática de tráfico de drogas nas imediações da Escola Municipal Celina Fialho Bezerra, no bairro Altos da Serra, nesta Capital.

A denúncia indicava as características físicas e as vestimentas dos dois suspeitos: um indivíduo magro, de cabelo tingido de amarelo, trajando camisa azul e bermuda branca, e outro de compleição robusta, vestindo camiseta preta e bermuda jeans.

Ato contínuo, os policiais localizaram os referidos indivíduos, posteriormente identificados como
sendo

o
apelante
LUCAS e o corréu
absolvido
Alessandro
, portando
uma

quantia significativa
,
em dinheiro
trocado
- R$814,00 (oitocentos e catorze reais) -
e duas porções de substância entorpecente.

Durante a abordagem, os próprios suspeitos confirmaram aos agentes que estavam indo buscar mais drogas na residência d
e
JEFFERSON, indicando-o como fornecedor.

O apelante LUCAS também revelou que em sua própria residência havia entorpecentes armazenados, o que motivou o deslocamento da equipe policial até o local indicado.

Em decorrência dessas declarações, os agentes se dirigiram à residência do apelante LUCAS e, em local visível no quintal, encontraram um saco contendo 13 porções de maconha e duas de ácido bórico, além de, no interior da casa, munições calibre .38 e uma balança de precisão.

Na sequência, deslocaram-se ao endereço d
o apelante
JEFFERSON, o qual, ao ser abordado, admitiu manter drogas no interior da casa e no quintal, onde foram localizados 43 tabletes de maconha, além de balanças de precisão e papel filme.

Tais circunstâncias demonstram que o ingresso nas residências não se deu com base em mera intuição ou presunção subjetiva, mas sim a partir de elementos concretos, objetivamente verificáveis: (i) denúncia anônima circunstanciada, (
ii
) confirmação visual dos suspeitos, (
iii
) efetiva apreensão de droga durante a abordagem inicial, e (
iv
) admissão espontânea dos próprios agentes quanto à existência de mais entorpecente em seus imóveis.

A atuação policial, nesse contexto, guarda absoluta conformidade com o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), segundo o qual:

“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem, de forma objetiva, a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.”
(Relator: Min. Gilmar Mendes – Tribunal Pleno –
DJe
10.5.2016)

O c. Superior Tribunal de Justiça igualmente tem afastado a alegação de nulidade em hipóteses análogas, como se observa nos recentes julgados:

“(...) 4. A busca domiciliar sem mandado judicial é justificada em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões para a medida, conforme entendimento do STF, no RE n. 603.616/RO, e jurisprudência do STJ. 5. No caso, a operação policial foi baseada em denúncias anônimas especificadas e observações que indicavam tráfico de drogas, contando com a prisão em flagrante e confissão de um dos réus indicando o local onde as demais drogas estavam armazenadas,
justificando a entrada sem mandado. (...)”
(
AREsp
2470771/MT – Relatora: Minª. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 4.12.2024)

“(...) o contexto fático foi apto a legitimar a busca domiciliar realizada, visto que devidamente motivada pela prévia apreensão de entorpecente na posse do paciente e da indicação de existência de mais entorpecentes em sua residência. (...)”
(
AgRg no HC 959207/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Fonseca – Quinta Turma – 26.2.2025)

Portanto, à luz da situação concreta e da jurisprudência consolidada, não se verifica qualquer ilegalidade na diligência policial, tampouco afronta ao domicílio ou vício capaz de macular a validade das provas colhidas.

Como bem asseverado pela jurisprudência pátria, a proteção constitucional ao domicílio não pode servir de escudo para a ocultação de atividade criminosa, mormente quando os próprios agentes confirmam a existência de material ilícito no interior da residência.

A
nte o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 28 de novembro de 2023, por volta das 10h00min, na rua Princesa Diana,
n.°
16, quadra 180, bairro Altos da Serra, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados ALESSANDRO DA SILVA PINTO e LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, que eram fornecidas pelo denunciado JEFFERSON ROSARIA, também preso em flagrante delito, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA ainda possuía munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na rua
Petrovina
,
n.°
159, no bairro Planalto, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JEFFERSON ROSARIA guardava e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a equipe Força 90 estava em patrulhamento pelo bairro Altos da Serra, quando foi informada por um popular que na rua Princesa Daiane, próximo a Escola Municipal Celina Fialho Bezerra, no referido bairro, havia dois homens comercializando drogas, sendo que um deles era magro, possuía cabelo de cor amarela, e trajava camisa de cor azul e bermuda de cor branca,
enquanto que
o outro era gordo, trajava camiseta de cor preta e bermuda jeans.

De posse dessas informações, a equipe intensificou o patrulhamento no local e visualizou os denunciados Alessandro e Lucas com as mesmas características informadas, motivando a abordagem.

Durante a abordagem e revista, os policiais localizaram com o denunciado Alessandro a quantia de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) em notas trocadas, já com o denunciado Lucas foram encontradas 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Questionados, os denunciados Alessandro e Lucas disseram aos agentes que estavam indo buscar entorpecentes em uma residência situada no bairro Planalto; na ocasião, Lucas revelou que em sua casa também havia entorpecentes.

Ato contínuo, a equipe deslocou para a residência de Lucas, que fica na mesma rua (rua Princesa Diana,
n.°
16), onde, após a busca domiciliar, foi localizado na área da casa um saco contendo 13 (treze) pedaços de substância análoga a maconha e 02 (duas) porções de substância análoga a ácido bórico; já no interior do seu imóvel foram encontradas, em cima de um rack, 04 (quatro) munições calibre .38 intactas e 01 (uma) balança de precisão.

Em seguida indagados novamente pela equipe sobre o local em que buscariam os entorpecentes, os denunciados Alessandro e Lucas afirmaram que a residência se situa na rua
Petrovina
,
n.°
159, no bairro Planalto, para onde a equipe deslocou-se e avistou na porta do imóvel indicado o suspeito/denunciado Jefferson, o qual foi abordado.

Durante a entrevista, o denunciado Jefferson admitiu que tinha entorpecentes, dizendo que uma parte estava em seu quarto e a outra enterrada no quintal de sua casa.

Então, os policiais realizaram buscas na residência de Jefferson e encontraram, dentro de um guarda-roupa, tabletes de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de papel filme e 03 (três) balanças de precisão; já no quintal do imóvel, foi localizado enterrado um saco contendo mais tabletes de substância análoga a maconha, totalizando 43 (quarenta e três) tabletes.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.149855-A01, acostado no Id. 139380450 – págs. 87/88, concluiu que as porções apreendidas na residência do denunciado Jefferson, sendo 43 (quarenta e três) porções de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens tipo tablete, com massa de 39,265 kg (trinta e nove quilogramas e duzentos e sessenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente
de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS
.

Já o laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.149856-A01, em anexo, sobre as porções apreendidas em poder do denunciado Lucas e na casa dele, atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 51,47 g (cinquenta e uma gramas e quarenta e sete centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 15 (quinze) porções de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, treze porções formando embalagens tipo tablete e outras duas na forma de trouxas, com massa de 5,905 kg (cinco quilogramas e novecentos e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Referido laudo n.º 311.3.10.9067.2023.149856-A01 ainda atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó cristalino, com massa de 87,12 g (oitenta e sete gramas e doze centigramas), apresentou resultado POSITIVO para ÍONS BORATO (ácido bórico), que é um sal comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros de sua comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.
(...)
”
(
ID

271250906
)

O juízo singular julgou
parcialmente
procedente a denúncia e condenou
JEFFERSON ROSARIA pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA pelo cometimento, em tese, dos delitos dispostos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com incidência do art. 69 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, além de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignado
s
, o
s apelante s interp useram o s presente s recurso s
de apelação, em que alega
m
, primeiramente, conforme relatado, a insuficiência de provas para condenação
pelo tráfico de drogas
.

Dito isso, vejamos.

A materialidade do delito restou plenamente demonstrada pelos Laudos Periciais n.º 311.3.10.9067.2023.149856-A01 (referente às substâncias apreendidas com Lucas) e 311.3.10.9067.2023.149855-A01 (drogas localizadas na residência de Jefferson), os quais atestaram resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria também se mostra bem delineada
, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares Flávio Luiz Bruno da Silva e
Alersony
Cristian
Goubre
de Arruda, responsáveis pelo flagrante.

Consoante se infere da
s
prova
s
produzida
s
, o
apelante LUCAS e o corréu
absolvido
Alessandro foram abordados em via pública, em posse de droga e valores fracionados.

Interrogado informalmente no momento da diligência, LUCAS admitiu que havia mais droga em sua residência, bem como indicou o apelante JEFFERSON como a pessoa que fornecia os entorpecentes.

No imóvel de LUCAS foram localizadas 13 porções de maconha, duas porções de ácido bórico, uma balança de precisão e munições calibre .38.

Na sequência, os policiais deslocaram-se até a residência de JEFFERSON, o qual admitiu guardar entorpecente em seu quarto e no quintal, onde foram encontrados 43 tabletes de maconha, 3 balanças de precisão e material de embalagem.

As versões defensivas apresentadas em juízo foram genéricas e dissociadas do conjunto probatório.

O apelante JEFFERSON preferiu manter-se em silêncio na fase policial, enquanto LUCAS negou a propriedade das substâncias, mas a contradição entre suas declarações e o contexto fático, aliado aos elementos apreendidos em sua casa, inviabiliza qualquer dúvida razoável.

Acrescente-se que os depoimentos dos policiais militares foram firmes,
coesos
entre si e colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer mácula em sua credibilidade.

Diante de tais elementos, mostra-se plenamente demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas, sendo JEFFERSON o fornecedor e LUCAS o responsável por manter parte da droga em depósito e
realizar a comercialização difusa
, conclusão a que chego especialmente pelo volume apreendido, o fracionamento das porções, os insumos para preparo, a
s
balança
s
de precisão e o valor em espécie encontrado em seu poder.

Nesse quadro fático-probatório,
inviável
a
pretendida absolvição dos apelantes do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à posse ilegal de munição, a Defesa do apelante LUCAS pleiteia a sua absolvição
com base no princípio da insignificância, ante a apreensão isolada de quatro munições de calibre .38.

Todavia, o referido material foi localizado no interior da residência onde havia entorpecentes e material voltado ao tráfico, indicando, ainda que por presunção lógica, a vinculação da munição à atividade criminosa maior.

A jurisprudência do
c.
STJ é firme em afastar a aplicação do princípio da insignificância quando a apreensão de munição se dá em contexto de tráfico de drogas, em razão do aumento da reprovabilidade da conduta:

“(...) a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. 4. Na espécie, a despeito de ter sido encontradas 2 munições (2 cartuchos intactos de calibre .38 - e-STJ fl. 379), desacompanhadas das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, na posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a
mínima ofensividade da conduta. (...)”
(AgRg no REsp 2198115/SP
– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 30.4.2025)

Assim, demonstrada a tipicidade penal da conduta,
impertinente
a absolvição
postulada
.

Em relaçã
o à dosimetria da pena, a Defesa
do apelante LUCAS
requer
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Novamente sem razão.

In
casu
,
o juízo singular aplicou a referida causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) ao considerar a quantidade e variedade das drogas apreendidas em poder do réu, a saber:
5,905 kg de maconha e 51,47 g de cocaína.

A modulação no patamar mínimo revela-se adequada frente às circunstâncias concretas da infração, notadamente a diversidade das substâncias apreendidas, a natureza mais lesiva d
a
cocaína e as quantidades apreendidas.

Esses aspectos justificam a redução da pena em fração inferior ao máximo de 2/3, conforme jurisprudência deste e. Tribunal, que assim se posiciona:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”.
(TJMT, AP N.U 0002406-55.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 26.8.2020)

Portanto, inaplicável a causa de redução do tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3 (dois terços)
e, consequentemente, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Ante o exposto, conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame e, no mérito, julgo o
s

RECURSO
S
DESPROVIDO
S
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025